Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-90.2017.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-90.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 294.420.016-04 (APELANTE), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - CPF: 224.538.653-15 (ADVOGADO), ABELMARIO LUIZ VILELA - CPF: 053.154.091-04 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI - CPF: 020.381.991-83 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO JUDICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, DIANTE DAS DIVERGÊNCIAS APONTADAS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DO REQUERENTE, ORA APELANTE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 477, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, sem que fosse observado pelo Juízo singular os incisos I e II do §2º do artigo 477 do Código de Processo Civil, cerceou o direito de defesa do requerente, ora apelante, haja vista que, no referido artigo, está expressamente consignado que, existindo divergência ou dúvida de qualquer das partes, o perito judicial tem o dever de prestar esclarecimentos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ CARLOS MESQUITA DE CARVALHO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Interdito Proibitório de n.º 53168-20.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
ABELMÁRIO LUIZ VILELA

e

RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, denegando a proteção possessória pretendida pelo requerente e, por conseguinte, revogou a medida liminar anteriormente deferida.

Ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 113371454), o requerente, ora apelante, preliminarmente, aduz que seu direito de defesa foi cerceado.

Salienta que, apontadas divergências no laudo pericial pelo seu perito assistente (fls. 369/370), o Juízo singular deveria ter intimado o perito judicial para se manifestar acerca das questões suscitadas, o que não fez, violando o artigo 477, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a posse sobre a área em litígio e o esbulho praticado pelo segundo requerido
RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos
ABELMÁRIO LUIZ VILELA (
id. 113371464) e
RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI (
id. 113371466).

Em seu parecer (id. 122994450), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelante, aduz que seu direito de defesa foi cerceado.

Salienta que, apontadas divergências no laudo pericial pelo seu perito assistente (fls. 369/370), o Juízo singular deveria ter intimado o perito judicial para se manifestar acerca das questões suscitadas, o que não fez, violando o artigo 477, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, realmente, extrai-se que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse observado pelo Juízo singular os incisos I e II do §2º do artigo 477 do Código de Processo Civil, cerceou o direito de defesa do requerente, ora apelante, haja vista que, no referido artigo, está expressamente consignado que, existindo divergência ou dúvida de qualquer das partes, o perito judicial tem o dever de prestar esclarecimentos.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 477, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”
(grifo nosso).

Ainda, acerca da matéria, o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“• § 2.º: 4. Obrigação de esclarecimento da parte do perito. Essa obrigação é óbvia quando se trata de dúvida expressamente apontada pelas partes, pelo órgão do MP (nestes casos, mediante impugnação) ou pelo juiz.
No que diz respeito ao posicionamento divergente do assistente técnico, é salutar à organização do processo que o juiz intime o perito a se manifestar a respeito.
Note-se que o dispositivo trata apenas do perito do juízo, o que permite concluir que os prazos e a forma de manifestação do perito do juízo são determinados por meio de convenção específica das partes. O ideal seria que o CPC dispusesse expressamente a respeito; na falta dessa disposição, o intérprete faz bem se se reportar ao CPC 190 e 191, o qual trata das convenções sobre o processo que podem ser firmadas pelas partes.
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1106). (grifo nosso).

Nesse passo, levando em conta que, além de ter sido juntado parecer do seu assistente técnico (id. 113371453 – págs. 163 a 191), no qual foram apontadas divergências e suscitadas dúvidas, também há pedido expresso do requerente, ora apelante (id. 113371454 – págs. 9 a 11) para que o perito judicial se manifestasse, o julgamento antecipado da lide, sem que fosse o observado o disposto no artigo 477, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, à toda evidência, cerceou seu direito de defesa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna e ombro - Exercício da função de motorista de ônibus - Perícia judicial que concluiu pela plena capacidade laborativa - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Necessidade de esclarecimentos periciais acerca da impugnação e do parecer divergente do assistente técnico - Reforma do julgado - Presentes os requisitos para concessão do benefício. CERCEAMENTO DE DEFESA -
Ocorrência - Necessidade de remessa dos autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos, diante das divergências apontadas pelo autor e seu assistente técnico - Inteligência do artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil
- Sentença que foi proferida antes mesmo da juntada do parecer técnico - Nulidade da decisão reconhecida - Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1040964-24.2021.8.26.0053; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022) (grifo nosso).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem a fim de que o perito judicial seja intimado para se manifestar, no que diz respeito somente ao seu encargo, acerca das divergências e dúvidas que foram mencionadas no parecer técnico do assistente do requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022